Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010038-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Vendas casadas, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), ARNOUD PUFE - CPF: 240.793.089-49 (AGRAVANTE), CENTRO DA OPTOMETRIA LTDA - ME - CNPJ: 27.232.919/0001-67 (AGRAVADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), Ótica Pague Menos Santana Almeida e Lima Silva LTDA. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DISPOSTA NO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CICIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado
”.

II -
Não há se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser analisados os elementos probatórios coligidos ao processo e os que ainda advirão ao feito com fulcro na regra geral disposta na legislação processual (
art. 373, I e II, CPC)
, segundo a qual incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

III – Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o destinatário final das provas produzidas no processo é o juiz e, portanto, cabe a ele avaliar a suficiência ou não dos elementos probatórios constantes no feito, para a formação da sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ARNOUD PUFE
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1053030-26.2020.8.11.0041, proposta em face da
ÓTICA PAGUE MENOS SANTANA ALMEIDA E LIMA SILVA LTDA
, em decisão saneadora, revogou a inversão do ônus da prova outrora deferida e fixou como controvertidos pontos que, na visão do autor, ora agravante, já estariam comprovados nos autos pelas provas documentais.

Para tanto, o agravante afirma que o juiz singelo já havia deferido a inversão do ônus da prova em decisão proferida na data de 10.02.2021, razão pela qual não poderia decidir novamente a mesma questão, em razão da violação à preclusão
pro judicato
.

Afirma que faz jus à inversão do ônus da prova e que cabe à agravada comprovar, sobretudo documentalmente, que o serviço foi realizado dentro das especificações técnicas e que o produto foi entregue dentro dos padrões e prescrições legais, bem como que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Salienta que o magistrado singular fixou como controvertidos pontos já comprovados nos autos, inclusive pela confissão da requerida, sendo imperativo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

131052670, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que revogou a inversão do ônus da prova outrora deferida e fixou como controvertidos pontos que o autor, ora agravante, alega já estarem provados nos autos.

Pois bem.

Em relação à alegação de ocorrência de preclusão
pro judicato
quanto à revogação da inversão do ônus da prova, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado
”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. OFENSA AO ART. 471 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO INEXISTENTE EM QUESTÕES PROBATÓRIAS
. PRECEDENTES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182/STJ CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. Não ofende o art. 471 do CPC/1973 o indeferimento de prova, ainda que anteriormente deferida. Inexistência de preclusão pro judicato. Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado.
2. Fundamento da decisão agravada, acerca da usurpação de competência, que não foi impugnado no agravo interno. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que não existiu culpa concorrente da vítima. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 508604 DF 2014/0098811-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO PARA O JUIZ. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação do Superior Tribunal Superior no sentido de que revogar a decisão que indeferiu a produção de prova pericial não induz preclusão pro judicato, porquanto referido instituto é inaplicável ao magistrado em matéria probatória. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1753009 RJ 2018/0168657-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (g.n.)

Ademais, conquanto o agravante afirme que faz jus a inversão do ônus da prova, no caso concreto, não vislumbro a presença dos requisitos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor a autorizar a reforma da decisão de base, quais sejam, a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

Calha registrar que a hipossuficiência mencionada não se refere à carência financeira, mas, sim, àquela relacionada à incapacidade do consumidor de produzir as provas dos fatos constitutivos do seu direito.

Na hipótese, não há nenhuma dificuldade ou onerosidade excessiva que recomende a modificação da regra geral, disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, de que cabe a quem alega o ônus da prova.

Assim, não há se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser analisados os elementos probatórios coligidos ao processo e os que ainda advirão ao feito com fulcro na regra geral disposta na legislação processual, segundo a qual incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

De outra feita, não obstante a irresignação do agravante quanto à fixação dos pontos controvertidos e a designação de audiência de instrução para a produção de outras provas, cabe frisar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o destinatário final das provas produzidas no processo é o juiz e, portanto, cabe a ele avaliar a suficiência ou não dos elementos probatórios constantes no feito, para a formação da sua convicção.

A propósito:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 370 DO CPC.
1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento
. 2. Como a demanda originária envolve reconhecimento de usucapião extraordinária, que prescinde de justo título, não se mostra relevante a verificação da autenticidade de recibos de limpeza (remoção de entulho) do imóvel usucapiendo para a configuração da prescrição aquisitiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHEÇO, MAS DESPROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 03899771820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.
3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.
4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC
.” (TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (g.n.)

Portanto, não há qualquer incorreção na decisão que designou audiência de instrução e julgamento para a colheita de outras provas, deixando de julgar antecipadamente a lide.

Por tais fundamentos, a decisão recorrida deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022